Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708339-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DIOVANE ZICA FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela MRV Engenharia e Participações S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0734939-87.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a prejudicial de prescrição, nos seguintes termos: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença agitado por DIOVANE ZICA FERREIRA e POLIANA DA CUNHA LUSTOSA GONÇALVES ZICA em desfavor de MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A, com o objetivo de promover a satisfação do direito reconhecido no processo no 2015.01.1.136763-2 (CNJ 0039812-55.2015.8.07.0001), que tramitou perante o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF. A parte autora, Sr. DIOVANE ZICA FERREIRA, juntamente com sua esposa, Sra. POLIANA DA CUNHA LUSTOSA GONÇALVES ZICA, eram os proprietários do imóvel sito no Apt. 301, lotes 11, 12 e 13, Quadra QI 3, Setor Indústria de Taguatinga/DF (Condomínio Altos Taguatinga II), mas este imóvel foi vendido em 19.07.2019 para terceiras pessoas (doc. de ID 172697802 - Pág. 4). Conforme relatado na decisão de ID 172862550, são três os direitos reconhecidos no título: o direito de indenização pela desvalorização do empreendimento; os lucros cessantes do período de 27.09.2013 a 11.09.2014; e os danos morais, no importe de R$ 20.000,00. O requerido foi citado. Em sua manifestação de ID 176962697, sustentou matérias de defesa. Primeiramente, aduz que não seria possível cumular, na liquidação de sentença, verbas líquidas e verbas ilíquidas. Ademais, sustenta a ocorrência de prescrição. Além disso, alternativamente, requer a extinção da liquidação por ausência de demonstração do quantum a ser indenizado. Por fim, apresenta laudos periciais apresentados em processos correlatos. É o relatório. DECIDO. Dos danos morais No tocante aos danos morais, o próprio autor informou que promoveu a sua execução em autos apartados. Da prescrição O requerido pleiteia que seja reconhecida a prescrição da dívida. O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 204, caput e § 1o: Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. No caso, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública. A ação civil pública transitou em julgado em 23.08.2018. Assim, os autores tinham até o dia 23.08.2023 para propor a ação. A ação foi proposta em 21.08.2023. Dessa forma, não se operou a prescrição, pois, diferentemente do alegado pelo requerido, não deve ser considerada a data da emenda da petição inicial, mas a data da propositura da ação, conforme literalidade do dispositivo acima colacionado. Neste sentido, trago a colação os presentes arestos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação. 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.929.370/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023.) PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE DESVIO DE FUNÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) IV - Quanto à prescrição, é cediço que, a citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente ou relativa a processo extinto sem julgamento do mérito, importa a interrupção do prazo prescricional, que retroagirá à data da propositura da ação. Isso porque o § 1.o do art. 240 do CPC/2015 reza que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.467.147/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023; REsp n. 1.668.107/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 30/6/2017. (...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.781.798/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição. Da extinção da liquidação E exequente pleiteia a extinção da liquidação pelo fato de os autores não terem indicado valores para apuração. Todavia, não merece prosperar a alegação. Os autores indicaram os valores que entendem devido. Ademais, a finalidade da liquidação é justamente apurar o montante da dívida. Da avaliação Conforme relatório, são dois os valores a serem liquidados: (1) o direito de indenização pela desvalorização do empreendimento; (2) os lucros cessantes do período de 27.09.2013 a 11.09.2014. O imóvel objeto do processo está localizado no condomínio Altos de Taguatinga II, sendo um apartamento com dois quartos, suíte, sala, cozinha, área de serviço e banheiro social, uma vaga de garagem, sendo 52,708 m2 de área privativa, 20,567 m2 de área comum de divisão proporcional, totalizando 85,275 m2 e fração ideal do terreno de 0,004677. a) Dos cálculos do autor O autor apontou como valor do imóvel o importe de R$ 275.000,00 para cálculo dos lucros cessantes e indicou que eles deverão ser de 1% sobre o valor do imóvel, totalizando R$ 128.410,59, conforme demonstra a planilha de ID 172695860 - Pág. 36, relativa ao período de 27.09.2013 a 11.09.2014 Ademais, sustenta que o apartamento deveria valer ao entre R$ 230.000 e R$ 278.000,00, se as benfeitorias da área comum tivessem sido entregues. Assim, pela desvalorização, teria direito a receber um valor entre R$ 31.000,00 e R$ 79.000,00. b) Dos cálculos do executado O executado, por sua vez, apresentou valores e laudos realizados em processos relacionados à mesma ação coletiva. No laudo de ID 176962705, foi avaliado imóvel similar no mesmo empreendimento, cuja desvalorização calculada em função da área ideal foi de R$ 4.000,00. No laudo de ID 176962706, foi apontada a desvalorização média de R$ 4.294,00. No terceiro laudo (ID 176962707), foi apurada a desvalorização de R$ 3.950,00. Os laudos foram homologados nos processos judiciais respectivos, conforme informado pelo requerido. c) Conclusão Conforme demonstrado pelo requerido, foram homologados por outros juízes, em processos de liquidação da mesma ação coletiva e relativo ao mesmo empreendimento, o valor médio de R$ 4.000,00 Dessa forma, considerando ser o valor médio apurado em outros processos, parece razoável a fixação da desvalorização em R$ 4.000,00, sem que haja despesas, que seriam arcadas pelas partes, com a realização de perícia. Passo à análise dos lucros cessantes. Quanto a eles, a sentença foi clara: c)CONDENARo réu ao pagamento de lucros cessantes, no período compreendido entre 27.09.2013 e a data em que houve a expedição da carta de Habite-se, 11.09.2014, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação, na modalidade arbitramento, considerando-se um imóvelequivalente ao adquiridopor cada consumidor-adquirente. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada mês, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; Assim, o valor deve ser apurado em liquidação, por arbitramento, considerando-se um imóvel equivalente ao adquirido por cada consumidor-adquirente. A sentença usou essa expressão “equivalente ao adquirido” por ser uma sentença em ação coletiva, de forma que não havia como descrever individualmente, naquele processo específico, o valor a ser recebido por cada prejudicado. Assim, os lucros cessantes devem ser calculados com base em cada imóvel, em cada caso particular. Nesse sentido, deve ser considerado o valor de R$ 209.500,00, que foi o valor pago pelos autores quando da compra do imóvel, conforme averbação da escritura de compra e venda do imóvel no R.9 (ID 172697802). Assim, deverá ser calculado à título de lucros cessantes o importe de 1% ao mês, sobre R$ 209.500,00, com correção e juros, na forma da sentença. Ante o exposto,FIXOcomo devido à título de desvalorização o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ainda,FIXOcomo lucros cessantes o valor de 1% ao mês (R$ 2.095,00), entre 27.09.2013 e a data em que houve a expedição da carta de “Habite-se”, 11.09.2014, com correção (INPC) e juros, na forma da sentença. Intime-se a parte autora para que apresente planilha dos débitos calculada na forma acima exposta. Intime-se.” A Agravante alega que o Juízo de origem incorreu em erro ao afastar a prescrição, pois a emenda à inicial ocorreu em 21.9.2023, enquanto o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida na Ação Civil Pública se deu em 23.8.2018. Fundamenta seu pleito na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública. Argumenta que os Agravados não podem postular indenização após mais de cinco anos do trânsito em julgado da decisão condenatória proferida na Ação Civil Pública de origem. Salienta que o período entre o trânsito em julgado da referida decisão e a emenda à inicial no presente feito ultrapassa cinco anos, o que caracteriza a prescrição quinquenal. Ressalta que a emenda à inicial, que reuniu as condições para o desenvolvimento válido e regular do processo, ocorreu somente em 21.9.2023, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional. Invoca jurisprudência do STJ que respalda a retroatividade da interrupção da prescrição à data da emenda à inicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, conforme previsto no artigo 1.019 do CPC, tendo em vista a possibilidade de dano irreparável caso a decisão não seja reformada. No mérito, pede a reforma da r. decisão para que seja declarada a prescrição da pretensão dos Agravados. Preparo comprovado – Ids. 56454398 e 56454399. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento. Consoante relato, Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela MRV Engenharia e Participações S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0734939-87.2023.8.07.0001, ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença afastou o argumento de que ocorreu a prescrição. Pretende a Agravante, em suma, ver reconhecida a prescrição, sob o argumento de que o prazo quinquenal se encerrou antes da emenda à inicial, data em que se deve considerar como termo inicial da propositura da ação. Não tem razão a Agravante. Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.273.643/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que o prazo prescricional para o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA N. 150/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.273.643/PR (Relator Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/2/2013, DJe 4/4/2013), submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual, "no âmbito do direito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública". 2. "O beneficiário da ação coletiva teria o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, e o prazo de 20 (vinte) anos para o ajuizamento da ação de conhecimento individual, contados dos respectivos pagamentos a menor das correções monetárias" (REsp n. 1.275.215/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/9/2011, DJe 1o/2/2012). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp 94.428/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 14/05/2013) Em razão de o trânsito em julgado da Ação Civil Pública ter ocorrido em 23.8.2018, teriam os credores até o dia 22.8.2023 para deflagrar o cumprimento individual da sentença coletiva. Os Exequentes distribuíram o cumprimento da sentença no dia 21.08.2023, ou seja, dentro do prazo legal, não havendo, pois, que se falar em prescrição. Deve-se esclarecer que o ajuizamento da ação não é causa interruptiva do prazo prescricional, mas ela ocorrerá a partir do despacho que ordenar a citação, e caso a parte credora a promova no prazo legal, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, consoante transcrito a seguir: “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.” O prazo para a citação está previsto no art. 240 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1 A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido o por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2 Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar o a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3 A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. § 4 O efeito retroativo a que se refere o § 1 aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.” Assim, se a parte autora promover a citação no prazo previsto no art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil, ocorrerá a interrupção da prescrição, que retroagirá à data do ajuizamento da ação. No caso em análise, o prazo previsto no art. 240 não foi ultrapassado, pois os Agravados adotaram todas as providências necessárias à citação, interrompendo, desse modo, a prescrição pela propositura da ação. A disposição legal é clara ao prever que a retroatividade alcança a data do ajuizamento da ação, e não a data da emenda da petição inicial. Nesse sentido orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1o, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15. 4. O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada. 5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte. 6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1o, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral. 7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.” (REsp n. 2.088.491/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3.10.2023, DJe de 9.10.2023) (g.n) Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora